Tribunal: STF
Processo: ARE 1325683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. TEORIA DO RISCO. LEI Nº 9.966/2000. PLATAFORMA MARINHA. DESCARTE DE RESÍDUOS NO MAR. OCORRÊNCIA DE DANO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. LAUDO TÉCNICO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
    1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré, PETROBRÁS-PETRÓLEO BRASILEIRO S/A, em face da r. sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos causados ao meio ambiente, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), a ser revertido para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos de que trata o artigo 13 da Lei nº 7.347/85.
    2. Incontroverso nos autos que, no giro da exploração de suas atividades petrolíferas, a apelante realizou descarte no mar de água produzida nas plataformas P-26 e P-19 com concentração de óleos e graxas acima do limite máximo diário permitido pela Resolução CONAMA nº 393/07, os quais ensejaram a lavratura de 11 (onze) autos de infração entre os anos de 2007 a 2009.
    3. Alega a PETROBRAS que o MPF não logrou demonstrar a efetiva ocorrência de dano, baseando seu pleito reparatório única e exclusivamente no risco desencadeado pelos descartes ilegais, além de cerceamento do direito de defesa, em razão de o MM Juízo a quo não ter analisado documentação anexada aos autos que, a seu juízo, demonstrariam a inocorrência de dano ambiental. Defende, ainda, a redução do valor da indenização, a qual não teria se baseado em qualquer perspectiva de reparação ambiental.
    4. Alegação de cerceamento de defesa pela não apreciação de pedido de produção de prova documental suplementar, de cunho técnico, formulado com o objetivo de demonstrar a inexistência de dano ambiental. Inexistência de nulidade ou cerceamento de defesa. Requerimento formulado após a fluência do prazo processual adequado para a juntada de documentos.
    5. Em matéria de dano ambiental, nem sempre o dano será passível de demonstração, devendo ser presumido das circunstâncias que permeiam o caso (TRF-2 - AC: 199151011040732 RJ 1991.51.01.104073-2, Relator: Desembargador Federal POUL ERIK DYRLUND, Data de Julgamento: 19/08/2009, 8a TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::31/08/2009 - Página:151).
    6. Afigura-se incorreta a tese da apelante de que o desrespeito às normas ambientais não seja determinante para a caracterização do dano à biota marinha, já que não teria sentido que o Poder Público estabelecesse padrões ambientais se o seu descumprimento não produzisse qualquer efeito em face da demonstração do dano.
    7. Na atual fase do direito ambiental compreende-se que o mero descumprimento da norma que visava prevenir a ocorrência do desrespeito ao meio ambiente já acarreta uma presunção de dano. Assim não fosse, o direito ambiental não apresentaria especificidade em relação às triviais ações de responsabilidade civil, mesmo as pautadas pelo critério objetivo, o que acarretaria uma proteção deficiente ao bem jurídico em questão, cuja preservação é expressamente determinada no texto constitucional.
    8. Em razão da complexidade probatória, que subjaz o nexo causal em matéria ambiental, a doutrina e a jurisprudência consagram uma atenuação do seu relevo, substituindo as vetustas teorias de investigação do nexo causal pela teoria da probabilidade, para a qual as incertezas científicas não devem conduzir à incerteza jurídica. Destarte, a simples probabilidade de uma atividade ter ocasionado determinado dano ambiental deve ser suficiente para a responsabilização do empreendedor.
    9. A Resolução CONAMA n. 393/07, em seu art. 4º, dispõe que "a água produzida somente poderá ser lançada, direta ou indiretamente, no mar desde que obedeça às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e não acarrete ao mar, no entorno do ponto de lançamento, características diversas da classe de enquadramento para a área definida, com exceção da zona de mistura". Nem mesmo a Apelante nega que tal tenha sido descumprido.
    10. Como bem assinalado no parecer ministerial “(...) despiciendo registrar que os padrões e limites estabelecidos na norma não foram fixados de maneira aleatória, sendo fruto de debates técnicos e estudos científicos, como oportunamente esclarecido na Informação Técnica ELPN/IBAMA nº 001/2006".
    11. De seu turno, a referida informação técnica, anexada à fl. 1267 dos autos, destaca que “a água produzida é composta basicamente dos mesmos constituintes da água do mar, porém com diferentes concentrações, além de uma fração de óleo e graxas que, mesmo após os diversos tratamentos, ainda está presente no fluido, podendo vir a se tornar uma fonte significativa de poluição crônica de óleo e de outras substâncias, sendo que algumas destas substâncias podem ser tóxicas ao meio ambiente marinho”.
    12. Em casos de dano ambiental, há uma multiplicidade de causas simultâneas e concorrentes, além de agentes múltiplos, sendo que os seus efeitos, não raras vezes, se distanciam no espaço e no tempo, mas não deixam de produzir, tendo a vista os efeitos sinérgicos dos danos, perda da qualidade ambiental.
    13. O caso dos autos, que trata de descarte de água e óleo e graxa nela presentes, caracteriza espécie de dano ambiental autônomo, já que causa perigo de dano a bens que, intrinsecamente, compõem o meio ambiente como, por exemplo, a adequada condição da água a propiciar a reprodução de espécies marinhas.
    14. O dano pode resultar do acúmulo dos constantes descumprimentos das balizas estabelecidas pelos órgãos ambientais, e a degradação ambiental resulta do somatório dos efeitos, isoladamente inofensivos, produzidos por condutas de diferentes agentes, o que reforça a necessidade de reconhecer a existência do dano, seja qual for a sua dimensão.
    15. Sendo pluriofensivos os impactos ao meio ambiente, não há como exigir uma abordagem convencional quanto à sua extensão ou existência, pois o próprio bem jurídico tutelado é peculiar, apresentando mutações no tempo e no espaço, devendo o juiz levar em consideração essa particularidade.
    16. Além disso, a Lei nº 9.966/2000 (artigos 15, 16 e 17) dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, e estabelece sistemas de prevenção, controle e combate da poluição, que foram descumpridos pela apelante.
    17. Resta clara a intenção do legislador de estabelecer meios de prevenção dos danos ambientais causados no exercício de atividades potencialmente perigosas ao meio ambiente, não havendo dúvida que a atividade de exploração petrolífera em plataformas insere-se na categoria em questão.
    18. A própria lei remete às autoridades administrativas competentes o dever de estabelecer os parâmetros e limites da atividade de descarte de óleo, misturas oleosas e lixo em águas nacionais, além do descarte de “água de lastro”.
    19. Conclui-se, portanto, que o descumprimento dessas condições por quem exerce a atividade ambientalmente perigosa acarreta dano ambiental, ipso facto.
    20. O pressuposto lógico do qual se parte é que, tendo a lei remetido aos órgãos ambientais especializados a edição de normas administrativas voltadas a balizar os descartes dos resíduos, estes o fizeram com respaldo técnico o suficiente para que se conclua que, uma vez ultrapassados os limites fixados, se tenha presente o dano ambiental, ainda que este só venha a ocorrer concretamente no futuro, com ou sem o concurso de concausas.
    21. Para a quantificação do quantum indenizatório, deve ser considerado que foram lavrados diversos autos de infração contra a ré, no período de novembro de 2007, janeiro e fevereiro de 2008, março, maio, julho e agosto de 2009, a evidenciar que os danos foram reiterados, além da capacidade econômico-financeira da Apelante. Não se arbitra um preço pela degradação ambiental, salvo quando a decisão judicial determina a recomposição do meio ambiente, o que não se deu no caso.
    22. O princípio do poluidor pagador ampara a r. sentença no sentido em que defende que a quantia indenizatória possua um caráter punitivo/pedagógico/preventivo, de modo a que venha a evitar no futuro a repetição das condutas poluidoras praticadas.
    23. Recurso improvido. Sentença mantida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; e 225, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente